Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA 1.178/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, ao qual foi negado provimento pela 8a Turma Cível.
2. Retorno dos autos para juízo de retratação, em razão de possível divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça observou a tese firmada no Tema 1.178 do STJ; (ii) estabelecer se os elementos probatórios demonstram a insuficiência de recursos da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de retratação exige a verificação de conformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, conforme arts. 98 e 99 do CPC e Tema 1.178 do STJ.
6. O magistrado não pode indeferir o benefício com base exclusiva em critérios objetivos, devendo analisar as circunstâncias concretas do caso.
7. O acórdão recorrido realiza análise individualizada da situação econômica, considerando renda, ausência de dependentes e inexistência de despesas extraordinárias relevantes.
8. A renda líquida mensal da agravante, aliada à ausência de prova de comprometimento substancial com despesas essenciais, revela capacidade de arcar com custas processuais.
9. Despesas ordinárias, desacompanhadas de comprovação de impacto significativo na renda, não são suficientes para caracterizar hipossuficiência.
10. Parâmetros administrativos da Defensoria Pública não possuem caráter vinculante e não substituem a análise concreta das condições financeiras da parte.
11. O indeferimento do benefício não se baseia exclusivamente na renda bruta, mas em conjunto probatório que afasta a alegada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.
2. O indeferimento da gratuidade de justiça exige análise individualizada da capacidade financeira, vedado o uso exclusivo de critérios objetivos.
3. A ausência de prova do comprometimento substancial da renda afasta o direito à gratuidade de justiça.